Tribunal: TJSP
Processo: 1004283-96.2017.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que confirmou sentença que rejeitou embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – empréstimo. Inocorrência de erro material e omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que confirmou sentença que rejeitou embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – empréstimo. Inocorrência de erro material e omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.